Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-97.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000336-97.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE NUNES DOS SANTOS - CPF: 899.689.641-15 (RECORRIDO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO NA DATA DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO E DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – NULIDADE VERIFICADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PRAZO HÁBIL – NECESSIDADE DE BAIXA DOS AUTOS PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Há cerceamento de defesa quando a parte promovida resta impossibilitada de comparecer na audiência de conciliação, bem como de apresentar defesa em razão da publicação da intimação ter ocorrido no mesmo dia da audiência.

É preciso que haja tempo hábil entre a data do recebimento da intimação e a realização da audiência de conciliação a fim de oportunizar à parte promovida que faça uso do contraditório e ampla defesa, oportunizando-a praticar atos tendentes a influenciar a formação da convicção do magistrado.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia e julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito (R$ 159,37) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que não restou comprovado o envio, recebimento e utilização do cartão de crédito, conforme dispositivo que cito:

Inicialmente insta consignar que a parte requerida foi devidamente citada (id
29057057
) em observância ao art.18, II da Lei no 9.099/95 e não compareceu a audiência conciliatória virtual. Neste cenário, DECRETO a REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.

(...)

Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A) DECLARAR
inexigível o débito no valor de
R$ 159,37 (cento e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos)
, com a expedição de ofício para os respectivos órgãos solicitando a retirada do nome da reclamante de seus registros, no prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência desta decisão, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência;

B) CONDENAR
a empresa Reclamada a pagar indenização por danos morais ocasionados a parte Reclamante no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida à id
30372857
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de nulidade, na medida em que a intimação para comparecer à audiência de conciliação fora publicada no DJE no mesmo dia da audiência, razão pela qual, não teve a oportunidade de comparecer e nem de apresentar contestação, tendo havido a decretação de sua revelia.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, requerendo seja julgada improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade, sustentando que a intimação para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 21/07/2020, às 13h40min, fora publicada no DJE no mesmo dia da audiência, razão pela qual, não teve a oportunidade de comparecer e nem de apresentar contestação, tendo havido a decretação de sua revelia.

De fato, houve designação de audiência de conciliação para o dia 21/07/2020, às 13h40min, conforme mandado de intimação expedido no Id. 68649496.

Analisando o exemplar do DJE n. 10778/2020, verifico que a intimação das partes para comparecerem na audiência, ocorreu na mesma data da realização do ato processual, impedindo a parte promovida de se fazer presente.

Assim, verifico a ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que a parte promovida não foi intimada em tempo hábil, o que impossibilitou a tentativa de conciliação, vetor do microssistema dos Juizados Especiais, assim como fora impedida de apresentar defesa e produzir provas, sendo cerceada do direito de tentar influenciar a convicção do julgador.

Com efeito, necessário o reconhecimento da nulidade do processo por cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa.

Desta forma, todos os atos processuais praticados após a juntada aos autos do termo de audiência de conciliação devem ser anulados, com a designação de nova data de audiência de conciliação, renovação do prazo de contestação e oportunidade de produzir provas, seguindo-se à prolação de nova sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença prolatada e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Deixo de condenar a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021